Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA. INVIÁVEL. ESPECIFICIDADE. PROPÓSITO DE DESPRESTIGIAR A ATUAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à prática do crime de desacato, e, em caráter subsidiário, se seria possível a desclassificação da conduta para o crime de injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A materialidade e a autoria do crime de desacato foram comprovadas de acordo com o auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, declarações extrajudiciais de testemunhas e pela prova judicializada.
3.2. Não se trata, como pretende a diligente Defensoria Pública, de se relevar “eventuais excessos na expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público” (ADPF 496/DF), o acervo probatório é seguro no sentido de que a acusada, ora apelante, agiu com dolo de desprestigiar o funcionário público que tentava prestar o atendimento.
3.3. Quando ao pedido de desclassificação para o crime de injúria, além de constituir inovação recursal, pois o pleito não foi suscitado em momento processual oportuno, certo é que os insultos foram proferidos contra o agente público no desempenho das funções, na presença deste e com o propósito de desprestigiar a sua atuação – e não apenas de injuriá-lo -, havendo especificidade a afastar a adequação da conduta ao crime de injúria (Acórdão 2039778, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, PRIMEIRA TURMA RECURSAL).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.